Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722095-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA RECORRIDA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. PEDIDO PREJUDICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA. LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBJETOS DIVERSOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRAZO DO ART. 59, §1o, INCISO VIII, DA LEI No 8.245/91. OBSERVÂNCIA. MÉRITO. INTERDEPENDÊNCIA ENTRE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE COMPRA E VENDA. POSTOS DE GASOLINA. DISTRIBUIDORA. LOCADORA. DIREITO POTESTATIVO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. SIMPLES NOTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo o juiz o destinatário da prova, ao reputar ter condições de prolatar a sentença, pode perfeitamente dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, ao teor do artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015 e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, afastada a alegação de cerceamento de defesa. Precedentes deste eg. TJDFT. Preliminar rejeitada. 2. Não ocorre a litispendência entre ações com objetos diferentes, ainda que haja identidade de partes (matriz e filiais) e mesma classificação de processos. 3. Consoante entendimento desta e. Corte de Justiça e do C. STJ, é admissível a ação de despejo para que a distribuidora de combustíveis e derivados de petróleo retome imóvel locado ao revendedor, porquanto o contrato celebrado entre distribuidora de combustíveis e “postos de gasolina” possui natureza contratual de locação, e a procedência da ação de despejo acarreta, consequentemente, na decretação da rescisão contratual, ainda que o motivo que a gerou seja discutido nos autos. 4. Uma vez divergente o objeto, não há conexão, mesmo que pertinentes às mesmas partes e com os mesmos fundamentos jurídicos, não subsistindo a possibilidade, por conseguinte, das decisões proferidas nas outras demandas serem conflitantes. 5. O prazo de quinze dias disposto no art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, deve ser observado para questão de concessão da liminar, e não como pressuposto processual para o ajuizamento da ação de despejo por denúncia vazia. Ademais, propositura da ação de despejo encontra-se dentro do prazo de trinta dias previsto pelo inciso VIII do art. 59, §1o da Lei no 8.245/91, que conta a partir do termo ou do cumprimento da notificação que comunica o intento de retomada do imóvel. 6. Considerando que o objeto da presente demanda é a denúncia vazia, torna-se inócua a discussão acerca da vinculação ou não dos contratos de locação com os de promessa de compra e venda mercantil, uma vez que, ainda que a locatária tenha denunciado à locadora a intenção de rescindir o contrato apenas quanto aos postos de sua propriedade (para afastar a exclusividade na aquisição de combustível e derivados de petróleo nestes postos), demonstrou-se a vontade da parte autora/locadora em resilir os contratos, porquanto autorizada para tanto, sem necessidade de motivação. 7. Aplicando-se o supracitado art. 57 da Lei de Locações (Lei no 8.245/91), tem-se que o contrato de locação de imóvel urbano não residencial, que vigora por prazo indeterminado, pode ser colocado a termo por qualquer das partes, bastando a simples notificação formal, sendo cabível o despejo, ainda que o locatário não esteja inadimplente com suas obrigações, e ainda que da parte deste não houvesse a intenção de rescindir. 8. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 57 da Lei 8.245/1991, 421, 422, 475 e 2.035, todos do Código Civil, ao argumento de que a denúncia vazia não restou caracterizada, em virtude da não observância do prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) de aviso prévio estabelecido na cláusula 3.2 do contrato de locação, atentando contra a liberdade contratual e desprezando a garantia da boa-fé contratual; c) artigos 17, e 485, incisos IV e VI, ambos do CPC, alegando que, após as reiteradas suspensões do feito por quase 2 (dois) anos, resta patente a perda de objeto da ação; d) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, defendendo que, nas causas de menor complexidade jurídica, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no princípio da equidade. Requer no ID 28569715 – Págs. 48/50 a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA (OAB/DF 12.330). Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 29242858 – Págs. 2 e 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados (OAB/PR 2.049) e do advogado Luiz Rodrigues Wambier (OAB/DF 38.828). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1818562/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/9/2021). Melhor sorte não colhem as teses atreladas às indicadas contrariedades aos artigos 17, 85, §§ 2o e 8o, e 485, incisos IV e VI, todos do CPC, 421, 422, 475 e 2.035, todos do CCB, tendo em vista que a alegada perda do objeto da ação, necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios pelo princípio da equidade, além dos desprezos à liberdade contratual e à garantia da boa-fé não foram objeto de exame e discussão pela turma julgadora, sequer em sede de embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. Em relação à apontada ofensa ao artigo 57 da Lei 8.245/1991, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 27768541 – Pág. 6, verbis: No caso em comento, quanto à data em que o contrato de locação teria sido expressamente denunciado, restou esclarecido que a notificação comunicando o intento de retomada do imóvel ocorreu no dia 11/06/2019 (ID 12889191, pág. 2), findando-se o prazo de trinta dias para o cumprimento da notificação no dia 11/07/2019, de modo que a ação de despejo proposta no dia 01/08/2019 se encontra dentro do prazo de trinta dias previsto pelo art. 59,§1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, que contra tal prazo a partir do termo ou do cumprimento da notificação. Também foi devidamente fundamentado (ID 13233947, pp. 11-12) que as partes expressamente convencionaram o prazo de 360 dias, a contar do recebimento da notificação de denúncia imotivada, para que a denúncia operasse efeitos, conforme Cláusula 3.2 do contrato de locação (ID 12889182, pág. 6 dos autos de origem), sendo que, em 10/06/2019, a parte autora apresentou prévia notificação da locatária para que desocupasse o imóvel não residencial em questão no prazo de trinta dias, ao argumento de que já havia realizado a notificação contratual em 03/02/2019 (ID 12889190). A notificação de 03/02/2019 mencionada se trata de contranotificação, em que a parte autora assinalou que, acaso não dessem certas as últimas tratativas, considerava a data da denúncia dos contratos em comento, qual seja, 03/02/2018 (ID 12889186), sendo, portanto, observado o prazo de 360 dias para iniciar os efeitos da denúncia. É evidente que, para infirmar os fundamentos utilizados pelo colegiado, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza contratual, fática-probatória, providências obstadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações dirigidas a CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. e PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. – BR sejam realizadas, exclusiva e respectivamente, em nome dos advogados MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA (OAB/DF 12.330) e Luiz Rodrigues Wambier (OAB/DF 38.828). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados (OAB/PR 2.049), tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015